Tribunal: TJES
Processo: 0002054-12.2011.8.08.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002054-12.2011.8.08.0015

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: HARRYSON DOS SANTOS MOREIRA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA DEFENSORAS DATIVAS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recursos de Apelação Criminal interpostos contra sentença que condenou os acusados pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11.343/2006), fixando a pena de 4 anos de reclusão e 400 dias-multa. O primeiro acusado pleiteia o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva estatal, enquanto o segundo busca a reavaliação das circunstâncias judiciais para redução da pena-base ao mínimo legal. Ambos requerem a fixação de honorários advocatícios às defensoras dativas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao primeiro acusado;
(ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena aplicada ao segundo acusado;
(iii) decidir sobre a fixação de honorários advocatícios para as defensoras dativas que atuaram em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao primeiro acusado é reconhecida, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, considerando que o prazo prescricional foi reduzido pela metade (art. 115 do CP), devido à menoridade relativa do réu à época dos fatos. Entre o marco interruptivo (recebimento tácito da denúncia em 22/06/2013) e a publicação da sentença condenatória (08/10/2018), transcorreu período superior a quatro anos, configurando a prescrição retroativa.

4. A dosimetria da pena aplicada ao segundo acusado está correta, tendo o juízo de origem fixado a pena-base no mínimo legal, respeitando os critérios previstos nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

5. É devido o arbitramento de honorários advocatícios para as defensoras dativas que atuaram em grau recursal, observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade previstos no art. 85, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos. Provido o recurso do primeiro acusado para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal e extinguir sua punibilidade. Parcialmente provido o recurso do segundo acusado para fixar honorários advocatícios à defensora dativa.

Tese de julgamento
:

1. O prazo prescricional é reduzido pela metade quando o agente era menor de 21 anos ao tempo do crime, nos termos do art. 115 do Código Penal.

2. A prática de atos judiciais inerentes ao prosseguimento do feito configura recebimento tácito da denúncia, apto a interromper o prazo prescricional.

3. É devido o arbitramento de honorários advocatícios para defensores dativos, em observância ao princípio da proporcionalidade e aos critérios do art. 85, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: Código Penal, arts. 59, 68, 107, IV, 109, V, 110, § 1º, e 115; Lei n.º 11.343/2006, art. 33, § 4º; Código de Processo Civil, art. 85, § 2º; Súmula 231 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/03/2020, DJe 24/03/2020; TJES, Apelação Criminal, 0050397-41.2013.8.08.0024, Rel. Des. Eder Pontes da Silva, j. 05/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer dos recursos para dar provimento ao recurso de Flávio Santos da Silva e dar parcial provimento ao recurso de Harryson dos Santos Moreira, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FLAVIO SANTOS DA SILVA
e
HARRYSON DOS SANTOS MOREIRA
em face da Sentença constante do id 10572959 - fls. 204/211, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que condenou ambos os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Razões recursais apresentadas pela defesa do apelante Harryson dos Santos Moreira (id 10572959 - fls. 219/224), nas quais sustenta que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, pretendendo, por fim, a reforma da sentença de modo a fixar a pena base no mínimo legal e a
fixação de honorários à advogada dativa.

Razões recursais apresentadas pela defesa do apelante Flávio Santos da Silva (id 10572959 - fls. 267/269), sustentando a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, pugnando, por fim, pela extinção da punibilidade do acusado, bem como
fixação de honorários à advogada dativa.

Contrarrazões, id 10572959 - fls. 225/227 e fl. 269, para que seja negado provimento ao apelo do acusado Harryson, bem como para que seja provido o apelo do acusado Flávio reconhecendo a prescrição da pretensão punitiva estatal.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça (id 11059975) pelo provimento da tese preliminar de prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal formulada pela defesa de Flávio e, pelo desprovimento do recurso de Harryson.

Eis o breve relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
FLÁVIO SANTOS DA SILVA
e
HARRYSON DOS SANTOS MOREIRA
em face da Sentença constante do id 10572959 - fls. 204/211, proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Conceição da Barra/ES, que condenou ambos os apelantes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão e 400 (quatrocentos) dias-multa, valoradas em 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos.

Nas razões recursais apresentadas pelo apelante Harryson dos Santos Moreira, a defesa sustenta que as circunstâncias judiciais são favoráveis ao réu, pretendendo, por fim, a reforma da sentença de modo a fixar a pena base no mínimo legal e a
fixação de honorários à advogada dativa.

Por sua vez, nas razões recursais apresentadas pelo apelante Flávio Santos da Silva, a defesa sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal em razão do lapso temporal decorrido entre o recebimento da denúncia e a publicação da Sentença, pugnando, por fim, pela extinção da punibilidade do acusado, bem como
fixação de honorários à advogada dativa.

Tecidas tais considerações, inicialmente passo a análise do recurso interposto pelo acusado Harryson dos Santos Moreira.

Para fins de contextualização, extrai-se dos autos que o Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor dos acusados pela prática dos crimes previstos nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n.º 11.343/2006, narrando que, no dia 01/11/2011, na BR 101, no Bairro Cobraice, Conceição da Barra/ES, os denunciados foram abordados por policiais militares em uma motocicleta Honda, NX 150 Bros, placa 3637, e após serem submetidos a revista pessoal foi constatado que os acusados traziam consigo 500 (quinhentos) gramas de maconha, conforme Auto de Apreensão constante do id 10572959 - fl. 29.

Após análise dos autos, registro que a Sentença proferida pelo Juízo de piso não merece reparos, pelas razões que passo a expor.

Inicialmente, embora não seja objeto de irresignação recursal, entendo que a materialidade e a autoria delitivas foram devidamente comprovadas por meio do auto de apreensão, laudo químico, depoimentos dos policiais militares que participaram da diligência, bem como pela própria confissão do réu.

Sendo assim, resta acertada a sua condenação como incurso nas sanções do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.

No que se refere à dosimetria da pena, tema de impugnação recursal, observa-se que, na primeira fase, o Juízo
a quo
fixou a pena-base no mínimo legal, não reconhecendo quaisquer circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Na segunda fase, asseverou que inexistem agravantes ou atenuantes. Nesse particular, ressalto que, ainda que fosse considerada a atenuante da confissão, como é sabido, o Enunciado de Súmula n.º 231 do STJ não admite redução da pena fixada na primeira fase abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, o Juízo reconheceu a causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006, reduzindo a pena base em 1/5, fração que reputo adequada diante da expressiva quantidade de entorpecente apreendido.

Assim, a despeito das alegações formuladas pela defesa, registra-se que inexiste ilegalidade a ser corrigida no que tange à pena fixada, sendo certo que a dosimetria fora realizada em observância ao disposto nos arts. 59 e 68 do Código Penal.

No que se refere a declaração de extinção da punibilidade, face à ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, pretendida pelo apelante Flávio Santos da Silva, tenho que merece acolhida, conforme inclusive apontou o órgão ministerial de 1º grau, bem como a Procuradoria de Justiça.

Com efeito, a sentença recorrida transitou em julgado para a acusação, tendo em vista que o Ministério Público, devidamente intimado do seu teor, não apresentou recurso, razão pela qual incide a prescrição retroativa prevista no art. 110, §1º, do CPP, a qual se regula pela pena aplicada no decreto condenatório, a saber:

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal – CP, a prescrição, depois da sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação ou depois de improvido seu recurso, regula-se pela pena aplicada. (STJ, AgRg nos EDcl no REsp 1820573/RN, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 10/03/2020, DJe 24/03/2020)

No caso, a pena fixada em sentença (quatro anos de reclusão), prescreve em 08 (oito), nos termos do art. 109, V, do CP,
in verbis
:

Art. 109. A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1º do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se:

(...)

IV - em oito anos, se o máximo da pena é superior a dois anos e não excede a quatro;

Outrossim, consoante se depreende da peça acusatória, o acusado, a época dos fatos (01/11/2011), se encontrava com 19 (dezenove) anos de idade (nascido em 13/02/1992), enquadrando-se, portanto, na circunstância prevista no art. 115 do CP: “
São reduzidos de metade os prazos de prescrição quando o criminoso era, ao tempo do crime, menor de 21 (vinte e um) anos, ou, na data da sentença, maior de 70 (setenta) anos”
.

Dessa forma, considerando a redução do prazo pela metade, o prazo prescricional a ser aplicado é de 4 (quatro) anos.

Nesse contexto, verifica-se que o crime fora praticado em 01/11/2011 e a denúncia foi recebida em 22/06/2013, enquanto a sentença condenatória fora publicada em 08/10/2018.

A esse respeito, no que tange ao recebimento da denúncia, é importante destacar que, embora tal ato não tenha sido formalmente praticado pelo Magistrado de primeiro grau, em decisões recentes, a Corte de Cidadania tem admitido o seu recebimento implícito, considerando-se a prática de atos pelo magistrado que sejam próprios ao prosseguimento do processo como suficiente para configurá-lo. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. CRIME DE CALÚNIA CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO. RECEBIMENTO IMPLÍCITO DA DENÚNCIA. POSSIBILIDADE. JUÍZO DE MERA PRELIBAÇÃO. MARCO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. INOCORRÊNCIA. EXAME APROFUNDADO DE PROVAS. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A decisão que recebe a denúncia possui natureza interlocutória e emite juízo de mera prelibação. 2. É assente na jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal o entendimento de que se trata de ato que dispensa maior fundamentação, não se subsumindo à norma insculpida no art. 93, inciso IX, da Constituição da República. Assim, admite-se, inclusive, o recebimento tácito ou implícito da denúncia, justamente diante da ausência de formalidade que o ordenamento jurídico empresta ao ato judicial em questão.
3. A prática pelo magistrado de atos inerentes ao prosseguimento do feito compatíveis com o recebimento da denúncia afigura-se suficiente a ter por recebida a peça acusatória. Por consequência, não se reputando nulo ou inexistente o recebimento da denúncia, não há razão para afastar sua característica de marco interruptivo do prazo prescricional.
4. O trancamento prematuro da ação penal somente é possível quando ficar manifesto, de plano e sem necessidade de dilação probatória, a total ausência de indícios de autoria e prova da materialidade delitiva, a atipicidade da conduta ou a existência de alguma causa de extinção da punibilidade, ou ainda quando se mostrar inepta a denúncia por não atender comando do art. 41 do Código de Processo Penal - CPP. 5. O julgado atacado reconheceu a existência de elementos probatórios para o início da persecução criminal, não se cogitando de afastar a justa causa. Assim, qualquer conclusão no sentido de inexistência de prova apta a embasar o ajuizamento da ação penal demanda o exame aprofundado de provas, providência incabível no âmbito do habeas corpus. 6. Agravo regimental desprovido. (AgRg no RHC n. 180.079/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 30/10/2023, DJe de 8/11/2023.)

Desse modo, em cumprimento ao que prevê o art. 54 e seguintes, da Lei 11.343/06, deve-se considerar como ato de recebimento tácito da denúncia o despacho proferido em 22/06/2013, oportunidade em que o Magistrado primevo afastou as hipóteses de absolvição sumária e designou audiência de instrução, após o oferecimento de resposta à acusação.

Dito isso, como se percebe, entre a data do recebimento da denúncia ocorrida em 22/06/2013 e a publicação do decreto condenatório (08/10/2018), transcorreu período superior a 04 (quatro) anos, sendo forçoso reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal da acusada.

Nesse sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONDENAÇÃO. ART. 155, § 4º, INCISO II, C/C ARTIGO 307, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No caso, entre a data do recebimento da denúncia e a data da publicação da sentença, houve o transcurso de prazo superior a 04 (quatro) anos, ensejando, por conseguinte, a incidência da prescrição da pretensão punitiva estatal em relação aos crimes previstos no artigo 155, § 4º, inciso II, e artigo 307, ambos do Código Penal, nos termos dos artigos 107, incisos V e VI, 109, inciso V, 110, § 1º, e 117, inciso IV, todos do Código Penal. 2. Recurso conhecido e provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0050397-41.2013.8.08.0024, Relator: EDER PONTES DA SILVA, 1ª Câmara Criminal, Data do Julgamento: 05/10/2023)

Por fim, no que se refere ao pedido de arbitramento de honorários às defensoras dativas, registro que a atuação das causídicas que foram nomeadas para apresentação das razões recursais, revela a necessidade de remuneração a ser custeada pelo Estado.

Quanto ao valor a ser arbitrado, esta Corte possui orientação no sentido de que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual n.º 2821-R/2011 vinculam o magistrado, que deverá fixar a verba de acordo com a premissa da proporcionalidade e os critérios do art. 85, § 2º, do CPC, a saber:

PENAL E PROCESSO PENAL. RECEPTAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU APREENDIDO COM MOTOCICLETA FURTADA. ÔNUS DA DEFESA DE PROVAR A ORIGEM LÍCITA DO BEM OU O DESCONHECIMENTO DA ILICITUDE. INOBSERVÂNCIA. ART. 156 DO CPP. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. PROPORCIONALIDADE DA VERBA ESTIPULADA PELA ATUAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU. NOVOS HONORÁRIOS PELA ATUAÇÃO EM GRAU RECURSAL DEVIDOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. No crime de receptação, se o bem houver sido apreendido em poder do réu, cabe à defesa apresentar prova acerca da origem lícita do bem ou de sua conduta culposa, sem que possa falar em inversão do ônus da prova. Precedentes. 2. Com relação ao arbitramento de honorários devidos pela atuação do advogado dativo, quando não há Defensores Públicos para atender à demanda judicial na defesa do réu hipossuficiente, diante da omissão do CPP, esta Corte orienta que nem a tabela da OAB, nem o Decreto Estadual nº 2821-R/2011 vinculam o Poder Judiciário na fixação da verba, servindo apenas como orientadores para os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, a serem sopesadas também com arrimo nas diretrizes fixadas pela norma processual civil. 3. Sabe-se que atuando na fase recursal, faz jus o defensor dativo à nova fixação de honorários (TJES, Classe: Apelação Criminal, 048180010430, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 19/05/2021, Data da Publicação no Diário: 31/05/2021). 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 020170010670, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 15/12/2021, Data da Publicação no Diário: 17/01/2022)

Diante disso, observando-se os critérios estabelecidos pelo art. 85, § 2º, do CPC, mormente
o grau de zelo do profissional e o trabalho realizado, bem como
o princípio da proporcionalidade, fixo honorários às defensoras dativas na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais) para Dra. Andressa Vieira da Silva e R$ 400,00 (quatrocentos reais) para Dra. Raiane Cristo Leandro.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS RECURSOS
para:

I -
DAR PROVIMENTO
ao recurso de
FLÁVIO SANTOS DA SILVA,
reconhecendo a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, e, via de consequência,
JULGAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE FLÁVIO SANTOS DA SILVA
, com fulcro no art. 107, IV, do Código Penal. Fixo honorários em favor da defensora dativa
ANDRESSA VIEIRA DA SILVA
(OAB/ES n.º 32.160) em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 800,00 (oitocentos reais).

II -
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
HARRYSON DOS SANTOS MOREIRA
, apenas para arbitrar honorários em favor da defensora dativa
RAIANE CRISTO LEANDRO
(OAB/ES n.º 23.661) em razão de sua atuação em grau recursal, na ordem de R$ 400,00 (quatrocentos reais).

É como voto.